Tribunal: TCU
Processo: 021.315/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1702/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso I, do Regimento Interno, em: 1. Processo TC- Processo 021.315/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar "em cumprimento" os subitens 9.2.1 e 9.2.2 do item 9.2 do Acórdão 540/2020-TCU-Plenário ; 1.6.2. considerar "não cumprida" o subitem 9.2.3 do item 9.2 do Acórdão 540/2020-TCU-Plenário ; 1.6.3. autorizar a SecexAgroAmbiental a proceder novo monitoramento das deliberações 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 540/2020-TCU-Plenário ; 1.6.4. dar conhecimento da presente deliberação ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, esclarecendo que a futura análise da prestação de contas do Convênio Incra/GERR - Siconv 752449/2010 - Programa Roraima Legal, celebrado entre o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e o Governo do Estado de Roraima, deve abranger a avaliação dos pontos abordados nos itens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 540/2020-TCU-Plenário , com imediata comunicação ao Tribunal de Contas da União das conclusões resultantes; 1.6.5. encerrar o presente processo, por meio de seu apensamento definitivo ao TC Processo 011.024/2015-1 .